Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. EXTINÇÃO OPERADA. NOVO CONTRATO VERBAL FIRMADO COM TERCEIRO. DÉBITOS POSTERIORES À LOCAÇÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE DO NOVO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desnecessário o consentimento prévio e por escrito do locador, vez que não se trata de cessão locatícia, na forma prevista no art. 13 da Lei 8.245/91, mas de verdadeira resolução do contrato locatício anteriormente firmado e devidamente instrumentalizado e constituição de novo contrato, de forma verbal.
2. Verificando-se a existência de cláusula contratual proibitiva de prorrogação automática do contrato de locação residencial com prazo inferior a trinta meses e, bem assim, da necessidade de termo aditivo para validade da prorrogação, o locatário e o fiador só respondem pelo período do contrato expressamente ajustado.
3. Subsistindo débitos posteriores ao contrato locatício de prazo determinado e constatando-se a constituição, em sequência, de contrato verbal firmado com terceiro, a este deve ser dirigida a cobrança dos encargos locatícios respectivos.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.